Tribunal: TJSP
Processo: 2114910-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo em agravo de instrumento. Incidente de remoção de inventariante julgado procedente. Insurgência da inventariante removida. Preliminar de nulidade por intimação em nome de procurador renunciante. Ciência inequívoca demonstrada pela apresentação de defesa. Preliminar rejeitada. Tutela de urgência recursal. Requisitos do artigo 995,

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo em agravo de instrumento. Incidente de remoção de inventariante julgado procedente. Insurgência da inventariante removida. Preliminar de nulidade por intimação em nome de procurador renunciante. Ciência inequívoca demonstrada pela apresentação de defesa. Preliminar rejeitada. Tutela de urgência recursal. Requisitos do artigo 995, parágrafo único, e artigo 1.019, I, do CPC não demonstrados. Inventário paralisado por mais de cinco anos. Alegação de conflito de interesses da nova inventariante que não configura perigo concreto ao patrimônio. Cognição sumária que não permite vislumbrar probabilidade de reforma. Matéria de mérito reservada ao colegiado. Agravo interno desprovido.